Tribunal: TJMT
Processo: 1018893-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018893-10.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA
PACIENTE: EDILSON CARVALHO ARANTES
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de EDILSON CARVALHO ARANTES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos n. 1000959-19.2021.811.0039, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 16, §1o, IV, da Lei n. 10.826/2003.
Em síntese, a impetrante sustenta que: 1) a fundamentação utilizada para a custódia cautelar não aponta, de forma concreta, a necessidade da prisão; 2) não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação preventiva; 3) é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, uma vez que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis [doc. digital n. 106156983].
É a síntese do necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O paciente foi preso em flagrante delito, no dia 4 de agosto de 2021, quando transportava, no interior do seu veículo, um revólver, calibre .38, com numeração raspada.
Na audiência de custódia, realizada no dia 5 de agosto de 2021, a autoridade judiciária, à vista dos indícios de autoria e materialidade delitiva, converteu o flagrante em preventiva para garantia da ordem pública.
Valho-me da própria decisão para elucidação dos fatos e dos fundamentos da prisão do paciente, verbis:
“Verifico pela narrativa da Autoridade Policial que o flagrado EDILSON CARVALHO ARANTES, pela prática, em tese, do crime de POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM MARCA OU QUALQUER OUTRO SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO, SUPRIMIDO OU ADULTERADO, insculpido no artigo 16, §1, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, não demonstrando, os autos, nenhuma mácula, ictu oculi, de ordem formal ou material que venha a contaminar a prisão ora analisada.
A conduta do flagrado (salvo provas posteriores que demonstrem o contrário) se amoldam ao fato típico previsto no artigo em comento, cujo preceito secundário máximo não ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão, o que o fez merecedor da concessão de fiança (art. 322 do CPP), arbitrada pela Autoridade Policial, uma vez que não ficou caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas no art. 323 e 324 do mesmo Codex.
Isso posto, pelo fato dos agentes que participaram da prisão em flagrante gozarem de fé pública, no que tange aos seus atos administrativos e às suas declarações, estão demonstradas a prova da materialidade e os indícios de autoria, porquanto a prisão não se demonstrou eivada de vício, pelo que HOMOLOGO o presente auto lavrado em desfavor de EDILSON CARVALHO ARANTES, devidamente qualificado. Pois bem, analisando os elementos constantes dos autos, atenta às peculiaridades do caso.
De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.
Pois bem.
É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus boni iuris”- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.
No presente caso, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados.
No caso dos autos, observa-se que está presente o “fumus comissi delicti”, vez que há elementos que indicam a prática do crime previsto no art. 16, §1o, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, e indícios de autoria por parte do autuado, conforme depoimento dos policiais que realizaram a prisão dele.
Do mesmo modo, encontra-se presente o “periculum in libertatis”, pois, necessária a decretação da prisão preventiva para salvaguarda a ordem pública.
Com efeito, não obstante a omissão legislativa, a jurisprudência interpreta que esse fundamento (“garantia da ordem pública”) é preenchido com a necessidade de prevenir novas práticas delitivas, evitando-se, assim, a reiteração criminosa.
Segundo informação do Custodiado, este adquiriu de um rapaz desconhecido o revólver com numeração raspada, com a intenção de revendê-la, o que evidentemente contribui para a comercialização de arma de fogo sem o devido controle estatal, na medida em que a numeração sempre raspada e também porque o Custodiado não possui autorização para comercializar tal artefato.
Ademais, depreende-se do presente Auto de Prisão em Flagrante, a prática do crime de receptação, uma vez que o Flagrado confirmou ter adquirido há 20 (vinte) dias a arma de fogo, pelo valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) e no momento de sua prisão estava transportando referido armamento, sabendo da sua origem ilícita, já que a numeração encontra-se visivelmente suprimida.
Frise-se que instauração de medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal.
Tais motivos se demonstram suficientes para decretar a prisão preventiva do custodiado para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, o que faz emergir a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
Ainda, consigno que por se tratar de crime de repercussão que suscita clamor público, deve o interesse da sociedade prevalecer em detrimento dos direitos individuais do flagranteado, de modo que a segregação cautelar deve imperar, independentemente das condições pessoais que este possa ostentar (residência fixa, emprego, bons antecedentes etc.).
Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em consonância com o pedido ministerial. Assim, com base no exposto, com fulcro no art. 310, inciso II c.c. arts. 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de EDILSON CARVALHO ARANTES, em PRISÃO PREVENTIVA, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário. AGUARDE-SE o aporte do Inquérito Policial correlato, trasladando-se as peças necessárias àquele, acaso esta providência ainda não tenha sido tomada. [...]” (doc. digital n. 106156985).
Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, não obstante a constatação do fumus comissi delicti, observo que o juiz da causa, ao motivar o outro pressuposto indispensável para o decreto da prisão cautelar, qual seja, o periculum libertatis, não demonstrou, com base em elementos concretos de prova, a necessidade da medida extrema.
Como se vê, o decreto de prisão está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciado em elementos ínsitos ao próprio tipo penal infringido [porte de arma com numeração suprimida], bem como no fato de o paciente ter adquirido o artefato bélico de um indivíduo desconhecido [receptação].
Em nosso sistema, a ordem pública que justifica a prisão cautelar, decorre mesmo da probabilidade do cometimento de novos crimes ou de ameaça concreta ao meio social, como se dessume do artigo 282 do CPP.
Com efeito, cabe ao julgador, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.
Diante de um juízo positivo de necessidade, deve perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.
Não por outra razão que o legislador dispôs que “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP. art. 282, § 6o).
Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser “substituída” por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão cautelar.
No caso sub judice, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória apta a comprovar a acentuada periculosidade dele, ou motivos para a prisão pelo motivo acima exposto [garantia da ordem pública]
Aliás, não se tem aceitação as prisões assentadas com base no “clamor público”, para “acautelar o meio social” ou no intuito de evitar a “sensação de impunidade pelo crime praticado”.
Some-se a isso que nada há nos autos que demostre se tratar de agente com periculosidade acentuada ou que, permanecendo em liberdade, voltará a praticar novos delitos; nesse aspecto, em consulta ao sistema de acompanhamento processual deste Sodalício não verifiquei a existência de outras ações penais contra ele deflagradas, razão pela qual a primariedade deve ser sopesada em seu favor.
Desse modo, constatado que a prisão preventiva não se mostra adequada às finalidades do processo e da ordem pública, que podem ser preservadas por outras medidas cautelares, DEFIRO a liminar vindicada em favor de EDILSON CARVALHO ARANTES, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares:
a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;
b) comparecer mensalmente no juízo para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar do território da Comarca por mais de 4 (quatro) dias, sem prévia comunicação ao juízo;
d) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, EDILSON CAVALHO ARANTES, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares fixadas, bem como sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, ficando responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.